Tribunal: TJBA
Processo: 8026150-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026150-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLI MARIA ROCHA

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, LUIS ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:
MATEUS FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TEMA 905 DO STJ. TEMA 810 DO STF.
Os critérios de atualização monetária fixados nos cálculos feitos pelo perito judicial, estão em desacordo com aqueles estabelecidos por ocasião do julgamento do Tema 905 pelo STJ, que restaram definidos no tópico relativo às
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
Considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 810 e a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp nº 1.495.144/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a contar da vigência da Lei nº 11.960/09.
Em observância à decisão proferida no Tema 810, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a contar da entrada em vigor da Lei 11.960/09.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026150-95.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARLI MARIA ROCHA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITUACU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por uninamidade,
em CONHER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .